Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. OAB SUSPENSA. ATO NULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto em desfavor de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juízo.

2. Segundo consulta realizada no site https://cna.oab.org.br/, a OAB do autor encontra-se suspensa. O aludido sítio eletrônico é meio idôneo de consulta a respeito da regularidade na inscrição dos advogados, sendo ferramenta ofertada pela própria OAB.

3. O art. 4o da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia – e seu parágrafo único dispõem que são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB e os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Estando o patrono da autora com o seu registro profissional suspenso, é nulo o recurso por si interposto.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

5. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões.